Tribunal: TJES
Processo: 5004266-87.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004266-87.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEMAR MELO SIMOES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004266-87.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
JOEMAR MELO SIMOES

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO ZAGO RABELO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. FATO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 14.071/2020 E DA LEI Nº 14.229/2021. ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PENALIDADE EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI (22/10/2021).
FOI RESPEITADO O PRAZO DECADENCIAL DE 180 DIAS
. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APÓS 2 MESES DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PENALIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. INSTRUÇÕES DE SERVIÇO 195/2018 e 198/2018 DO DETRAN/ES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por JOEMAR MELO SIMOES

em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, o autor argumenta que em razão do cometimento da infração RV00827961, ocorrida em 30/12/2017, o requerido instaurou o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir – PSDD nº 2022-MT4F2; que o referido PSDD, foi aberto no dia 01/09/2022 e houve a aplicação de penalidade de 14 (quatorze) meses de suspensão do seu direito de dirigir; que após o trânsito em julgado administrativo entrou em vigor a Lei nº 14.229/2021, a qual editou a redação do art. 282 do Código Brasileiro de Trânsito para prever que o órgão responsável terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para expedir notificações de penalidade; que o processo de suspensão foi instaurado apenas no mês de setembro de 2022, ou seja, em desrespeito ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias estipulado pela Lei nº 14.229/2021; que a demora na instauração do referido processo administrativo de suspensão do direito de dirigir torna nula a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir; que a Lei nº 13.281/16, no seu art. 261, não prevê pena de 14 (quatorze) meses de suspensão para o seu caso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos exordiais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios nesta instância, por força de lei.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 13835402, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o processo de suspensão contém vício em razão da dosimetria da pena errada, e em razão disso, deve ser declarada a sua nulidade. Argumenta ainda que houve a decadência do direito de punir do Estado, dado que a notificação da penalidade ocorreu após o decurso de 180 dias contados a partir do recurso a JARI, em 05/2018.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Pois bem. O cerne da questão se refere à aplicação da Lei nº 14.229/2021 à infração objeto dos autos, cometida em 30/12/2017.

Em que pese o respeitável posicionamento de origem, o prazo decadencial previsto pela Lei nº 14.229/2021 também se aplica para as infrações anteriores à vigência da Lei nº 14.229/2021, mas a partir da data de vigência da nova lei.

Como sabido, os prazos decadenciais para expedição da notificação de penalidade estão previstos no caput e no § 6º do artigo 282 do CTB, incluídos pela Lei nº 14.071/2020, sendo posteriormente realocados ao §6º do mesmo dispositivo pela Lei nº 14.299/2021. Vejamos:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

(...)

§6º
O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias
, contado: (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

II -
no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.
(Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

§6º-A. Para fins de aplicação do inciso I do § 6º deste artigo, no caso das autuações que não sejam em flagrante, o prazo será contado da data do conhecimento da infração pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade, na forma definida pelo Contran. (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

§7º O descumprimento dos prazos previstos no §6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021) (grifos nossos).

Evidentemente, a norma do § 6º aplica-se a todas as situações ocorridas desde que entrou em vigor, por força do princípio do
tempus regit actum
, em decorrência do ato jurídico perfeito e do princípio da segurança jurídica.

A regra acerca do prazo decadencial (§ 6º do artigo 282 do CTB) tem incidência imediata aos processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, mesmo para aquelas infrações que lhe deram causa tenham sido cometidas antes da da Lei nº 14.229/2021, publicada em 22/10/2021.

In casu
, a parte recorrente foi autuada no dia 30/12/2017 e o processo administrativo da infração encerrou em 06/08/2018. Ocorre que a Lei nº 14.229/2021

entrou em vigor em 21/10/2021, e incluiu o prazo decadencial de 180 dias para aplicação da notificação de penalidade de suspensão, quando não há apresentação de defesa prévia.

Em vista disso, o processo de

suspensão do direito de dirigir foi instaurado pelo Detran em 01/09/2022 e a notificação de penalidade foi expedida em 05/12/2022, e recebida em 14/12/2022.

Assim, vislumbro que foi observado o prazo decadencial de 180 dias, dado que teve como
termo inicial a data
da conclusão do processo administrativo da penalidade
(art. 282, §6º, inciso II), que ocorreu em 10/10/2022
, e o recorrente poderia ter realizado a notificação até a data de 09/04/2023, contudo, como alhures mencionado o recorrente foi devidamente notificado em 14/12/2022.

Ademais, em relação à alegação de que a dosimetria da pena foi realizada equivocadamente, dado que deveria se ater às penalidades dispostas na Instrução de Serviço nº 61/2014, entendo que também não deve ser acolhida, dado que a Instrução de Serviço nº 195/2018, em seu art. 23, dispôs que haveria a sua aplicação aos processos pendentes e dispôs sobre a revogação da IS nº 61/2014, vejamos:

Art. 23. Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos processos pendentes e revogando a Instrução de serviço N Nº. 50/2011, de 05 de dezembro de 2011 e a Instrução de serviço N Nº 061, de 25 de novembro de 2014, bem como todas as disposições em contrário.

Portanto, entendo como correta a pena aplicada.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)